Tribunal: TJMT
Processo: 0009839-92.2016.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0009839-92.2016.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Criminal de Cáceres.
Apelantes: ROZILENE DE CAMPOS CEBALHO, ROGERIO SANTANA DA SILVA e VALDECI SANTANA DA SILVA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 08/07/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REJEITADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado aos réus na denúncia.
2. Condenação baseada em depoimentos harmônicos dos vizinhos e no boletim de ocorrência registrado em razão da conduta dos réus.
3. A situação em tela caracteriza delito de menor potencial ofensivo fato que, por si só, é insuficiente para justificar a pretendida aplicação do princípio da insignificância.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009839-92.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROZILENE DE CAMPOS CEBALHO - CPF: 010.465.491-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO SANTANA DA SILVA - CPF: 021.365.151-36 (APELADO), VALDECI SANTANA DA SILVA - CPF: 032.646.661-46 (APELADO), LUIS CREONE MAXIMIANO - CPF: 029.532.781-25 (VÍTIMA), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ASSISTENTE), MPEMT - CACERES (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022